Tribunal: TJMT
Processo: 0004873-28.2009.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004873-28.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MOTO SUL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 36.883.767/0001-53 (APELADO), URSULINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 204.453.690-00 (APELADO), MALGARETE DE SOUZA - CPF: 430.639.939-72 (APELADO), ANTONIO MATIA - CPF: 861.911.441-72 (APELADO), VALDOIR LIMA DE SOUZA - CPF: 469.352.159-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
–
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA
– ART. 151, III, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Enquanto pendente a finalização do processo administrativo de compensação dos débitos, não cabe ajuizamento do executivo fiscal, pois a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa. (Art. 151, III, do CTN)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Valter Fabrício Simioni da Silva
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0004873-28.2009.811.0040
movida contra os Apelados
MOTO SUL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – ME
e
OUTROS,
que julgou extinta a execução em virtude da prévia compensação, nos termos do artigo 485, IV c/c §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que o juízo de origem não poderia ter extinguido a ação, uma vez que enquanto a administração pública está analisando o procedimento de compensação o crédito tributário fica suspenso, a teor do art. 151, VI, do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
na presente execução fiscal,
que julgou extinta a execução em virtude da prévia compensação, nos termos do artigo 485, IV c/c §3o, do CPC.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 01/10/2009, a presente execução fiscal em desfavor dos Apelados
MOTO SUL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – ME
, URSULINO DE OLIVEIRA MARQUES
,
MALGARETE DE SOUZA
,
ANTONIO MATIA
e
VALDOIR LIMA DE SOUZA
,

visando o recebimento do crédito tributário no valor de
R$ 1.777,72
(um mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), inscritos na
CDA no 20082140
.

Desde março/2017 a Fazenda Pública requereu a suspensão do executivo fiscal por diversas vezes em decorrência do Processo de Compensação no 06888/08.

Ocorre que, em março/2020 – id. 73352563 -, o juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“A extinção prematura do presente feito é medida que se impõe na espécie.

Embora a Fazenda Púbica Estadual tenha ajuizado a demanda em 01/10/2009 com vistas a receber os créditos fiscais descritos na CDA de fl. 10, consta nos autos que os executados, em 30/09/2008, ou seja, anteriormente à distribuição da ação, parcelaram os débitos fiscais executados mediante processo de compensação de créditos, conforme Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação de fls. 75/75-v°.

Com efeito, carece a exequente de interesse processual (art. 485, inciso IV, do CPC ), na medida em que pactuou Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação em data anterior ao ajuizamento da presente demanda.

A propósito:

(omissis)

Ademais, a falta de interesse processual é matéria conhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do § 3° , art. 485 do Código de Processo Civil.

Em arremate, observo que o processo se arrasta há quase 12 (doze) anos da juntada do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação pela exequente (30/09/2008), sem, contudo, qualquer informação quanto à eventual inadimplemento por parte dos devedores, não havendo, portanto, razão plausível para seu prosseguimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, c/c 3°, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que a compensação configura reconhecimento e também extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.

De outro lado, o artigo 151, III do CTN dispõe que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Desse modo, a interpretação do dispositivo legal supracitado sugere que a compensação da dívida por meio de processo administrativo, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATORIO NA VIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RAZOABILIDADE DOS FUNDAMENTOS - RECURSO ESPECIAL - IMPROVIDO.

1. A manifestação do contribuinte na esfera administrativa, pleiteando compensação tributária, enseja a abertura de processo administrativo fiscal de que trata o art. 151, III, do CNT, cuja interpretação sugere a suspensão da exigibilidade do tributo.

2. Suficientes os fundamentos do acórdão recorrido para a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso especial improvido. (REsp 1.131.455/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE 15.12.2009) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SÚMULAS 282 E 356/STF - TRIBUTÁRIO - ART. 151, III, DO CTN - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO - SÚMULA 83/STJ.

1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, sobretudo ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir a omissão do julgado.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 850.332/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, pacificou entendimento segundo o qual
o pedido administrativo de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Documento: 19744784 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 2 de Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, os pedidos administrativos de compensação do crédito tributário com precatórios ainda estão pendentes de apreciação.

Agravo regimental improvido (AgRg. Nos EDcl no AREsp 25.074/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - LIMINAR - REQUISITOS - MATÉRIA FÁTICA - SÚMULA 07/STJ.

1.
O requerimento do contribuinte na esfera administrativa, postulando a compensação tributária
, ainda que com créditos de precatório,
enseja a abertura de processo administrativo fiscal de que trata o art. 151, III, do CTN, suspendendo-se a exigibilidade do tributo até manifestação definitiva do Fisco
. Precedentes.

2. Não é cabível, em recurso especial, a análise sobre a presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar, relativos ao periculum in mora e fumus boni iuris, visto ser imprescindível a revisitação do contexto fático do processo, nos termos da súmula no 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 11298000/PR, Rel . Ministro Castro Meira, Segunda /Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 16.02.2012)

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, os executados aderiram, em 30/09/2008, ao parcelamento do crédito tributário por meio do processo de compensação no 06888/08.

Ocorre que, na data de 01/10/2009, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente execução fiscal, com vistas a receber crédito tributário inscrito na CDA no 20082140, a qual foi alvo de parcelamento por meio do supracitado processo de compensação.

Desse modo, a execução fiscal não poderia ter sido iniciada pelo fisco, mormente porque o processo administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A respeito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL.

1.
A reiterada jurisprudência do STJ é no sentido de não existir crédito tributário regularmente constituído na hipótese de o contribuinte ter procedido à compensação de tributos e não tiver sido finalizado o processo administrativo instaurado para apurar a correção da referida compensação
. (AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 24/10/2014.)

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.698.110/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.

2. Na espécie,
havia pedido administrativo de compensação pendente de análise antes do ajuizamento da execução fiscal. Assim, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não poderia a Fazenda ter ajuizado o executivo fiscal
, o qual foi extinto em decorrência do acolhimento do referido pedido de compensação. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos pelo Fisco, por ter ajuizado ação infrutífera.

3. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ desprovido.

(AgInt no REsp 1.375.425/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) (destaquei)

Logo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não cabe ajuizamento do executivo fiscal, pois a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021